Tribunal: TJSP
Processo: 2054522-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2054522-45.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A., são embargados RICARDO MONIZ CHAFINO e ANA
GABRIELA TEIXEIRA LARANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054522-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17302 - C
2
VOTO No 17302
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2054522-45.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 33a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
EMBARGADO, EMBARGADO: RICARDO MONIZ CHAFINO, ANA GABRIELA
TEIXEIRA LARANJO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito
da
decisão.
Embargante
que
pretende mudar o teor do julgado a seu
contento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 134/138 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso, do qual se insurge a
parte embargante, sustentando a presença de contradição no
julgado no que tange à aplicação do artigo 1.022, inciso I,
do CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054522-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17302 - C
3
No caso em tela, não se vislumbra o vício
apontado, uma vez que o julgado foi claro ao expor os motivos
que o levaram a dar provimento ao recurso, tendo os presentes
embargos dessa forma, conteúdo nitidamente infringente.
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054522-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17302 - C
4
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator